Tribunal: TJPA
Processo: 0807680-45.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807680-45.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EMERG COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital/PA que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de empresa individual, extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do falecimento do empresário individual antes da citação válida, reconhecendo a ausência de pressuposto processual subjetivo para a formação da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do empresário individual ocorre antes da citação válida no processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto indispensável à formação da relação jurídica processual, inexistente quando o executado falece antes de ser citado.

O falecimento do empresário individual antes da citação impede a constituição da legitimidade passiva necessária ao redirecionamento da execução fiscal ao espólio.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o óbito do devedor ocorre após a citação válida.

A inexistência de relação processual regularmente formada afasta a possibilidade de modificação do polo passivo da execução fiscal.

Mantém-se a extinção do feito sem resolução do mérito diante da ausência de pressuposto processual subjetivo indispensável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio é inviável quando o falecimento do empresário individual ocorre antes da citação válida, por ausência de formação da relação processual e de legitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, arts. 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.945.451/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 22.03.2022; STJ, REsp nº 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0807680-45.2019.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADA:
EMERG COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL/PA
, que nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada em face de
EMERG COMERCIAL LTDA
, ora apelada, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, em razão do falecimento do empresário individual, antes mesmo da citação.

Por oportuno, transcrevo a sentença, na parte que interessa (ID n. 29285190):

“(...) Compulsando os autos, verifico que, a quando do falecimento do Sr. EMERSON RODRIGUES DA COSTA, a empresa executada ainda não havia sido regularmente citada e, portanto, não estava formada a triangulação processual.

A firma executada é individual, conforme denominação constate dos autos.

Assim, considerando que não houve citação válida do empresário individual antes do seu falecimento, impossível o redirecionamento da execução fiscal, pelo que a extinção do feito é medida que se impõe.

(...)

Isto posto,
julgo extinta a presente execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante a ausência de pressuposto processual subjetivo indispensável à existência da relação processual.
(...)”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, aduzindo, em suma, que em não havendo registro de dissolução da sociedade com a perda de sua personalidade, é imperativo reconhecer que esta ainda conserva sua capacidade processual, como consequência lógica daquela, com os atributos de ser parte e estar em juízo em sua plenitude. Desta forma, mostra-se incorreta a decisão do juiz de primeiro grau que, após tomar conhecimento do falecimento do senhor Emerson Rodrigues da Costa, entendeu que tinha se esvaído o pressuposto processual de existência da relação jurídica processual, isto é, a capacidade de ser parte da empresa ré.

Por fim, requer o provimento do recurso para: a) Anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, haja vista que a capacidade de ser parte da pessoa jurídica executada independe da personalidade jurídica de seus sócios, apenas se encerrando quando da extinção de sua própria personalidade jurídica, a qual deve obedecer às formas e hipóteses elencadas nos artigos art. 51 c/c art. 1.033, art 10.34 e art, 1.035, todos da lei 10.406, de 2002, o que não ocorreu no caso em concreto; b) Anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, uma vez que o redirecionamento de responsabilidade tributária com a ampliação do rol de responsáveis por força de lei, reconhecida e determinada em sede de cautelar fiscal assessória à presente execução fiscal, estando todos os sujeitos solidariamente responsáveis, até prova em contrário, no gozo de personalidade jurídica e capacidade civil plena e, portanto, de capacidade processual de ser parte, igualmente afasta a possibilidade de constatação que no caso dos autos tenha ocorrido a perda do pressuposto subjetivo de validade do processo.

No ID n. 29285195,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 30473323)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de redirecionamento da execução em razão do falecimento do sócio gerente de empresa individual antes de sua citação.

Como cediço, a jurisprudência consolidada no âmbito do C. Tribunal da Cidadania, entende que, em se tratando de execução fiscal, não é possível a alteração do polo passivo e o redirecionamento da execução para o espólio quando o falecimento do executado for anterior à sua citação válida, tendo em vista a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DEFICIENTES. EXECUÇÃO FISCAL . CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É deficiente o recurso especial cujas razões estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF.

2. A conformidade do acórdão recorrido com
a jurisprudência do STJ de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio só é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação
, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1945451 RJ 2021/0194641-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022) (destaque nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução
, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

Da análise detida dos autos, verifico que o óbito do sócio gerente da empresa individual apelada, ocorrera em 15/05/2021 (ID n. 29285164), antes mesmo de sua citação nos autos.

Destarte, acompanhando o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, colacionado ao norte, é incabível no caso concreto o redirecionamento da Execução Fiscal, sendo a manutenção da sentença combatida medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026